Tribunal: TJMT
Processo: 1033709-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
E M E N T A:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONVERTENDO A PRISÃO EM DOMICILIAR. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva da paciente, acusada dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, argumentando ausência de requisitos legais para a segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a decisão superveniente de conversão da prisão preventiva em domiciliar esvazia o objeto do habeas corpus; e
(ii) saber se persistem fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar.
III. Razões de decidir
3. A decisão superveniente que substitui a prisão preventiva por domiciliar acarreta perda parcial do objeto do writ, no tocante aos pedidos subsidiários.
4. Subsiste interesse processual na análise do pedido principal de revogação da prisão preventiva, pois a decisão que deferiu a domiciliar não enfrentou a tese de ilegalidade do decreto prisional.
5. A prisão preventiva foi fundamentada na presença de indícios de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da suposta atuação da paciente em organização criminosa.
6. A alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional não se sustenta, por se tratar de crime permanente.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta, per se, a necessidade da custódia cautelar, nos termos do Enunciado no 43 das Turmas Criminais Reunidas do TJMT.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem parcialmente prejudicada e, no mérito remanescente, denegada.
Tese de julgamento:
“1. A conversão da prisão preventiva em domiciliar acarreta perda superveniente parcial do objeto do habeas corpus quanto aos pedidos subsidiários.
2. Persistem os requisitos da prisão preventiva quando demonstrados indícios de autoria, ainda que presente condição pessoal favorável.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 311, 312, 318, V e 659.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.018.351/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.10.2025; STJ, AgRg no HC 1.006.530/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 27.08.2025; Enunciado no 42 e no 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033709-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO), GEOVANA DOS SANTOS VASCONCELOS - CPF: 082.653.281-09 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT (IMPETRADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (IMPETRANTE), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), IZAQUE CRUZ MELO - CPF: 059.274.872-38 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO CONVERTENDO A PRISÃO EM DOMICILIAR. PREJUDICIALIDADE PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva da paciente, acusada dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, argumentando ausência de requisitos legais para a segregação cautelar.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a decisão superveniente de conversão da prisão preventiva em domiciliar esvazia o objeto do
habeas corpus
; e

(
ii
) saber se persistem fundamentos idôneos que justifiquem a manutenção da prisão cautelar.

III. Razões de decidir

3. A decisão superveniente que substitui a prisão preventiva por domiciliar acarreta perda parcial do objeto do
writ
, no tocante aos pedidos subsidiários.

4. Subsiste interesse processual na análise do pedido principal de revogação da prisão preventiva, pois a decisão que deferiu a domiciliar não enfrentou a tese de ilegalidade do decreto prisional.

5. A prisão preventiva foi fundamentada na presença de indícios de autoria e materialidade, bem como na necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante da suposta atuação da paciente em organização criminosa.

6. A alegada ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional não se sustenta, por se tratar de crime permanente.

7. A presença de condições pessoais favoráveis não afasta,
per se
, a necessidade da custódia cautelar, nos termos do Enunciado no 43 das Turmas Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente prejudicada e, no mérito remanescente, denegada.

Tese de julgamento:

“1. A conversão da prisão preventiva em domiciliar acarreta perda superveniente parcial do objeto do habeas corpus quanto aos pedidos subsidiários.

2. Persistem os requisitos da prisão preventiva quando demonstrados indícios de autoria, ainda que presente condição pessoal favorável.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 311, 312, 318, V e 659.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no HC 1.018.351/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 07.10.2025; STJ,
AgRg
no HC 1.006.530/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 6a Turma, j. 27.08.2025; Enunciado no 42 e no 43 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado com fundamento no art. 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e nos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, pelos causídicos Drs. Márcio Guimarães Nogueira e Jessé Moraes dos Santos em favor de
Geovana dos Santos Vasconcelos
, contra ato reputado coator atribuído ao Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT, perpetrado nos autos do Pedido de Prisão Preventiva no 1000516-95.2025.8.11.0017.

Irresignados, os impetrantes ajuizaram o presente
habeas corpus
em regime de plantão judiciário, sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, notadamente o
periculum
libertatis
, bem como a fragilidade dos indícios de autoria, que se limitariam a vínculos familiares com tio preso por tráfico e recebimento de valores em sua conta bancária.

Arrazoaram, ainda, a ausência de contemporaneidade entre as transações financeiras apuradas [abril e maio de 2024] e o decreto prisional [abril de 2025], asserindo, ainda a impossibilidade logística de participação nos crimes, considerando a distância de aproximadamente 945,6 km entre o local dos fatos investigados [Alto Boa Vista/MT] e a residência da paciente [Jaciara/MT].

Pugnaram, pela observância das condições pessoais favoráveis da paciente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito para a revogação da medida constritiva.

Requereram, em caráter liminar a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura; ou conversão em prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de criança menor de 12 anos e, subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

O Desembargador plantonista, em decisão [id. 318162353],
indeferiu o pedido liminar
e determinou a redistribuição regular do feito no expediente normal, para sorteio de Desembargador Relator, e a solicitação de informações à autoridade coatora, no prazo de 5 dias, com posterior manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Supervenientemente ao ajuizamento do
habeas corpus
, acostou aos autos manifestação dos impetrantes [id. 320584895], informando que o Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia, nos autos originários, apreciou o pedido de revogação da prisão preventiva e proferiu decisão
substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar
,
considerando que a paciente é mãe de filha menor, atualmente com 6 anos de idade
.

A decisão estabeleceu as seguintes condições para a prisão domiciliar: (a) permanência em sua residência no horário compreendido entre 18h30min e 06h30min durante os dias de semana; (b) permanência em sua residência 24 horas por dia aos finais de semana (sábado e domingo); (c) proibição de manter contato com as demais partes e testemunhas do processo por qualquer meio; (d) monitoramento eletrônico.

Ato seguinte, a Procuradoria-Geral de Justiça ofertou parecer opinando pela
prejudicialidade
da pretensão dos impetrantes e pela extinção da ação mandamental sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 659 do CPP [id. 323028383], ao argumento de que a decisão superveniente que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar atendeu exatamente ao pedido subsidiário formulado no
habeas corpus
, de modo que não mais subsistiria interesse processual, uma vez que a beneficiária já não está presa de forma preventiva, mas sim em prisão domiciliar e subordinada a determinadas condições alternativas à segregação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I – Preliminar de Prejudicialidade

De início, cumpre enfrentar a questão processual suscitada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça acerca da alegada perda do objeto do presente
habeas corpus
, em razão da decisão superveniente que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar.

O art. 659 do CPP estabelece que
“se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal,
julgará prejudicado o pedido
”
. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem aplicado esse dispositivo aos casos em que, no curso da tramitação do
writ
, sobrevém decisão que atende integralmente ao pleito formulado, esvaziando o objeto da impetração.

No caso dos autos, constata-se que a decisão superveniente de 08/10/2025 [id. 320584899] atendeu parcialmente aos pedidos formulados na impetração, notadamente ao
pedido subsidiário
de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, considerando que a paciente é mãe de criança menor de 12 anos de idade incompletos.

Com efeito, constato que os impetrantes formularam pedidos sucessivos e subsidiários, sendo o principal a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura.

Destarte, no que concerne aos
pedidos subsidiários
de conversão em prisão domiciliar ou de aplicação de medidas cautelares diversas, resta configurada a
prejudicialidade superveniente do objeto
, uma vez que a decisão judicial atendeu integralmente a tais pleitos, esvaziando o interesse processual quanto a esses pontos específicos.

Não há, portanto, utilidade prática em prosseguir-se com a análise desses pedidos, ante a perda do objeto.

Nessa linha,
reconheço a prejudicialidade parcial do objeto
quanto aos pedidos subsidiários de conversão em prisão domiciliar e de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, constato subsistir interesse processual na análise do pedido principal de
revogação da prisão preventiva
, uma vez que a decisão superveniente não enfrentou expressamente a tese de ilegalidade do decreto prisional originário, limitando-se a aplicar o art. 318, V, do CPP em razão da condição de mãe de criança menor de 12 anos.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de prejudicialidade total
suscitada pelo Ministério Público, reconhecendo, contudo, a
prejudicialidade parcial
quanto aos pedidos subsidiários de conversão em prisão domiciliar e de aplicação de medidas cautelares diversas, prosseguindo-se com a análise do mérito quanto ao pedido principal de revogação da prisão preventiva.

II - Mérito

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito do pedido principal de revogação da prisão preventiva, à luz das teses deduzidas na impetração.

De proêmio, imperativo consignar que o art. 311 do CPP estabelece que
“em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

O art. 312 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que
“a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria.”

Extrai-se dos dispositivos legais acima transcritos que a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa de dois requisitos fundamentais:
fumus
comissi
delicti
, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria; e
periculum
libertatis
, evidenciado pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que pode se manifestar pela necessidade de garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In
casu
, ao decidir acerca da prisão preventiva da paciente, o Juízo apontado como coator assim deliberou.
Ipsis litteris
:

[...]

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor dos representados pela
pratica
do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, especialmente no que se refere às informações contidas no corpo da representação policial que demonstra um grande movimento de valores entre os investigados
e também
com outros indivíduos que já foram presos por tráfico e associação para o tráfico, assim como pelo relatório de investigação.

Somado a isso, verifica-se que os crimes pelo qual os representados são investigados ostenta pena reclusão de cuja máxima é superior a 4 anos.

Assim, constata-se a hipótese do artigo 313, I, do CPP,
verbis
:

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; [...]

O risco gerado pelo estado de liberdade dos representados configura-se no modus operandi do delito.

De modo que, afigura-se evidenciada a necessidade da custódia preventiva para garantir a ordem pública, acautelando a sociedade e impedindo o descrédito para com o Poder Judiciário e demais órgãos de prevenção e repressão do crime, sobretudo diante dos fatos que vieram ao conhecimento após as investigações que demonstram a organização dos investigados para fomentar o tráfico de drogas na região bem como comprova movimentações financeiras de diversas transações que juntas chegam ao montante aproximado de R$ 7.000,00, valor e tipo de transações típicas da venda de entorpecentes.

Ao id. 187024408, Pág. 10-19 é possível identificar imagens de grande quantidade de droga
e também
de conversas por aplicativos de mensagens que demonstram a
pratica
delitiva, denota-se também que as transações financeiras apresentadas são geralmente de mesmo valor e entra as mesmas pessoas, fundamentando a suspeita do comércio ilegal de drogas.

Ademais, vale mencionar que por meio de diligências realizadas pela autoridade policial, verificou-se que os representados realizam a prática criminosa de modo livre, sem receio das punições estatais, indo de encontro com as normas penais, ficando evidenciado o desinteresse ter uma boa conduta frente à sociedade.

Ainda, faz-se necessária a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade pode prejudicar o andamento da investigação desenvolvida pela autoridade policial.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é assente quanto ao cabimento da segregação cautelar:

[...]

Ante o exposto, diante da prova da materialidade, dos indícios suficientes de autoria e demonstrado que a liberdade dos investigados ofende a garantia da ordem pública e atenta contra a aplicação de lei penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de IZAQUE CRUZ MELO e GEOVANA DOS SANTOS VASCONCELOS, nos termos do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal.

Caso sejam apreendidos aparelhos celulares ou dispositivos informáticos em posse dos investigados, AUTORIZO, desde já, a quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos, especificamente no tocante às conversas mantidas no WhatsApp e demais aplicativos de troca de mensagens (
Telegram
, Instagram, SMS e similares), nos termos do disposto na Lei n.o 9.296/1996.

Consigno que o acesso deve ser dirigido apenas a conversas e informações correlatas às práticas delitivas, não se estendendo para assuntos relacionados exclusivamente à intimidade, sob pena de responsabilidade.

Para tanto, no que diz respeito à forma de execução da diligência ora requerida (art. 5o, da Lei n.o 9.296/96), autorizo a Autoridade Policial ao simples acesso aos dados constante nos aparelhos que porventura forem apreendidos, não demandando a necessidade de expedições de ofícios à operadora de telefonia, para tal finalidade.

Em caso
dos
aparelhos possuírem senha de acesso ou qualquer outro tipo de obstáculo tecnológico, autoriza a requisição de assistência técnica, bem como perícia nos celulares, com fulcro no art. 6o, do CPP e no art. 7o, da Lei n. 9.296/96.

EXPEÇA-SE o competente mandado de prisão junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP.
[id. 318018850]

Segundo a decisão, as investigações apontaram movimentações financeiras suspeitas envolvendo a paciente, que teria recebido transferências bancárias no valor total aproximado de R$ 7.000,00 (sete mil reais) valores e tipo de transações típicas da venda de entorpecentes, sendo fundamentado por conversas de aplicativos de mensagens que demonstram a prática delitiva, denotando-se, também, que as transações financeiras apresentadas eram geralmente de mesmo valor e entra as mesmas pessoas.

Consoante a decisão objurgada, no que concerne ao
fumus
comissi
delicti
, constata-se que restou indícios da existência dos crimes investigados [tráfico de drogas e associação para o tráfico] envolvendo a paciente.

Ademais, em decisão integrativa pelo Juízo de origem [id. 320584899], com relação à paciente restou consignado que:

No caso em apreço, observo que restaram suficientemente demonstrados nos autos da representação que determinou a prisão preventiva os requisitos previstos nos artigos 311 e 312 do CPP, considerando as circunstâncias do crime, e os indícios de autoria e materialidade.

Conforme a análise dos elementos de prova, existe risco concreto à ordem pública, uma vez que a acusada em tese integra e participa de ações de venda de drogas, sendo, portanto, imprescindível à manutenção de sua prisão preventiva para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e a aplicação da lei penal.

Ademais, não há, neste momento, a comprovação de que a prisão preventiva seja desnecessária ou que
existam
alternativas menos gravosas para assegurar a instrução processual, tampouco para garantir a aplicação da lei penal.

Nessa toada, os elementos da decisão revelam indícios suficientes de que a paciente mantinha vínculo com investigados por tráfico de drogas, e participava da estrutura financeira da organização criminosa, recebendo e movimentando valores provenientes da comercialização de entorpecentes, em proveito da empreitada delitiva.

Diante disto, infere-se que a decisão se fundamentou em elementos indiciários colhidos durante a investigação, de modo que subsistem os requisitos dos artigos 311 e 312 do CPP, não havendo falar na inidoneidade da medida constritiva pelo juízo de origem.

Ademais, a propósito da arguição de que a paciente não integra referido grupo criminoso destinado ao comércio ilícito de drogas porque não haveria cabalmente comprovada a ilicitude das transferências ou pela distância entre os investigados, por ora, não há elementos que infirmem e nem confirmem definitivamente o alegado, dependendo, pois, de
aprofundada dilação probatória
que será mais bem avaliada no final da instrução criminal, ou mesmo, ao término da persecução penal.

Ademais, estabelece o
Enunciado n. 42
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado n. 42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.

Veja que a simples alegação de negativa de autoria não se reveste,
per se
, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do
writ
.

Outrossim, a alegação defensiva de que a distância geográfica entre o local dos fatos investigados [Alto da Boa Vista/MT] e a residência da paciente [Jaciara/MT], distante aproximadamente 945,6 km inviabilizaria a participação nos crimes não merece acolhida.

Veja que o fato de a paciente residir em comarca diversa daquela onde se concentra a comercialização de drogas não afasta, por si só, a possibilidade de participação na estrutura criminosa, especialmente na modalidade de colaboração financeira, que é precisamente o que os elementos indiciários apontam no caso concreto.

Por fim, os impetrantes sustentam que haveria ausência de contemporaneidade entre os fatos investigados [transações bancárias ocorridas entre abril e maio de 2024] e o decreto prisional [abril de 2025], alegando que a prisão preventiva não poderia basear-se em fatos ocorridos há mais de um ano, sem elemento novo que justifique a medida tardia.

Em que pese a argumentação, consigno que o conceito de contemporaneidade da prisão preventiva não se confunde com a data de ocorrência dos fatos investigados, mas sim com a atualidade da necessidade da medida cautelar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem assentado que a prisão preventiva se mantém contemporânea quando os fundamentos que a justificam persistem no momento de sua decretação, ainda que os fatos investigados tenham ocorrido em data anterior. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE CAPITAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. LIDERANÇA NA ESTRUTURA DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONTEMPORANEIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS DEMAIS INVESTIGADOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

2. A prisão preventiva é medida excepcional, admitida quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstração da necessidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP.

3. No caso, a custódia cautelar foi decretada e mantida com fundamentação idônea, diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, pela utilização de linguagem cifrada nas comunicações interceptadas, pela considerável movimentação financeira incompatível com a renda declarada e pela existência de rígida estrutura hierárquica no grupo investigado, circunstâncias que indicam que o agravante, vulgo "Zé Gato", exerceria posição de liderança em organização criminosa de grande alcance voltada ao tráfico e à lavagem de capitais.

4. Com efeito, "não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos
das
atividades ilícitas serem retomadas com a soltura" (HC n.329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015,
DJe
de 13/11/2015).

5. Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade, uma vez que o risco atual à ordem pública subsiste diante da permanência e complexidade do grupo investigado, não havendo que se falar em esgotamento do periculum
libertatis
pelo mero decurso do tempo.

[...]

[
AgRg
no HC n. 1.018.351/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025.]

In
casu
, constata-se que as investigações prosseguiram ao longo de 2024 e início de 2025, com a colheita de novos elementos probatórios, elaboração do relatório de investigação e análise aprofundada das movimentações financeiras dos investigados, culminando na representação pela prisão preventiva em abril de 2025, momento em que
se consolidaram os elementos probatórios
que evidenciaram a estrutura da organização criminosa e a participação da paciente na empreitada delitiva.

Destarte, a prisão preventiva foi decretada
no momento em que
as investigações e os elementos probatórios foram consolidados, não se tratando de medida tardia ou desconectada dos fatos investigados, mas sim quando se reuniram os elementos necessários para a demonstração da materialidade e dos indícios de autoria.

Ademais, cumpre registrar que o crime de associação para o tráfico [art. 35 da Lei 11.343/2006] caracteriza-se pela permanência, ou seja, a consumação se protrai no tempo enquanto perdura a associação.

Nessa toada, ainda que as transações bancárias específicas tenham ocorrido em abril e maio de 2024, a associação criminosa permaneceu em atividade até o momento da decretação da prisão preventiva, mantendo-se atual a necessidade da medida cautelar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem assentado que, em crimes permanentes como a associação para o tráfico, a contemporaneidade da prisão preventiva mantém-se enquanto perdura a atividade criminosa, ainda que os fatos específicos investigados tenham ocorrido em data anterior.

É dizer:
“A contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva, destacando-se que não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização criminosa, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente”
[
AgRg
no HC n. 1.006.530/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025].

Por último, não prospera a tese de que a paciente faria jus à liberdade em razão de predicados pessoais favoráveis, porquanto esta Corte, em sede de uniformização de jurisprudência, firmou entendimento cristalizado no
Enunciado no 43
das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:

"A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, quando demonstrada a necessidade da medida constritiva."

Assim, ainda que a paciente ostente tais predicados, estes não se mostram suficientes, isoladamente, para infirmar a custódia, quando o decreto prisional encontra respaldo em fundamentos do art. 312 do CPP, notadamente na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Diante de todo o esclarecido, constata-se que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado quanto ao
fumus
comissi
delicti
, evidenciando-se indícios da existência dos crimes investigados [tráfico de drogas e associação para o tráfico] e a presença de indícios de autoria em desfavor da paciente. E no que concerne ao
periculum
libertatis
, constata-se igualmente que restou demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal.

Tais fundamentos revelam-se idôneos e concretos para embasar a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez que demonstram, de forma individualizada, o perigo gerado pelo estado de liberdade da paciente, evidenciado pela participação em organização criminosa estruturada e pela continuidade da prática delitiva, sem receio das punições estatais.

Outrossim, a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal restou igualmente demonstrada, uma vez que a liberdade da paciente poderia prejudicar o andamento da investigação, ante a possibilidade de ocultação de provas, comunicação com demais investigados e adoção de providências para dificultar a elucidação dos fatos.

Com efeito, o decreto prisional consignou expressamente que
“faz-se necessária a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a liberdade pode prejudicar o andamento da investigação desenvolvida pela autoridade policial”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal em casos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, quando evidenciada a participação do agente em organização criminosa estruturada. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA.

[...]

6. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de cessar atividade criminosa, considerando a participação da agravante em associação criminosa voltada para tráfico de drogas e outros delitos, além de sua reiteração delitiva.

[
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 1.027.818/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.]

Diante de todo o exposto,
reconheço a prejudicialidade parcial do objeto
quanto aos pedidos subsidiários de conversão em prisão domiciliar e de aplicação de medidas cautelares diversas, e,
no mérito, DENEGO A ORDEM
quanto ao pedido principal de revogação da prisão preventiva, mantendo-se hígido o decreto prisional, pelos fundamentos expostos.

Consigno que a
prisão domiciliar
deferida pela decisão superveniente, com fundamento no art. 318, V, do CPP,
subsiste validamente
, devendo a paciente permanecer submetida às condições impostas, ficando o Juízo de origem autorizado a proceder à reavaliação periódica da necessidade das cautelares, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025